Tribunal: TJES
Processo: 0018892-27.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018892-27.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DA SILVA TOSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS.
RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inépcia da denúncia:
presente o
suporte fático (
indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva)
que legitima a oferta da
exordial
acusatória, cuja peça

expôs
os fato
s e circunstâncias do crime
e

p
ermit
e

o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Preliminar r
ejeitada.

2.
N
ão socorre ao
s

réu
s
o pedido de absolvição por ausência de provas.
Na espécie,
materialidade
delitiva
encontra-se demonstrada
através do

Boletim Unificado nº 4
2880676
(fls.
18/19-verso do IP
),
do
Auto de Apreensão
(fl.
22 do IP)
,
do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
23 do IP
)

e
do
Laudo de
Exame Químico
(fl.
08
)
,
enquanto a autoria resta comprovada p
ela prova
o
ral colhida
em
sede inquisitorial
pelos policiais militares condutores do flagrante

(fls.
04/05-verso do IP
),

confirmadas
em juízo

(mídia)
.

3. Embora o apelante tenha afirmado que estava apenas comprando o entorpecente para consumo próprio, as circunstâncias descritas pelos policiais militares,
que se posicionaram para observar a movimentação
do beco
antes d
e
abordarem os denunciados
(leia-se:
que
o indivíduo que
vestia camisa cinza,
posteriormente

identificado como
Marcelo
da Silva Tosta,
estava indo e voltando de uma casa abandonada,
onde a maior parte das drogas fo
i
encontrada)
derrubam a tese defensiva, sendo certo que
em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras d
os agentes
que efetuam a prisão em flagrante ganham especial relevo, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
18892
-
27
.20
2
0
.8.08.00
11

APELANTE:
MARCELO
DA SILVA TOSTA JÚNIOR

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

V
OTO PRELIMINAR

REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Inicialmente, a douta defesa
busca
a rejeição da denúncia
,
com base no art. 395, III, do CPP, por entender que não apresenta elementos mínimos a indicar a prática do crime de tráfico de drogas.

Razão não lhe assiste.

N
a espécie
, o
órgão ministerial
de primeiro grau, após analisar o inquérito policial, incumbiu-se de narrar suficientemente os fatos que se
apresentaram.

A
denúncia dá conta de que no dia
03/
08/2020
, por volta das 16h0
0
min, na Rua Luiz Sacramento, bairro Recanto,
em Cachoeiro de Itapemirim,
policiais militares
em patrulhamento
receberam informações de que
dois
indivíduos estariam
em atitude suspeita
traficando drogas
ilícitas no beco,
enquanto

um vesti
a
camisa cinza e
o
outro
trajava
camisa branca com detalhes vermelhos do clube Flamengo
.

Depreende-se que o indivíduo que vestia camisa cinza (Marcelo) estava indo e voltando de uma casa abandonada, enquanto o segundo que vestia a camisa de time (Rautro) permanecia parado no beco, e ambos entregavam pequenos objetos às pessoas que ali compareciam, típica atitute de quem vende drogas.

Os agentes da lei dirigiram-se ao local, onde abordaram os acusados e um terceiro elemento,
de nome Pedro Felipe Teixeira dos Santos.
Em poder de
Marcelo
havia 01
(uma) bucha de “maconha” e a quantia de R$ 71,00 (setenta e um reais) e com
Rautro
também
havia
01 (uma) bucha d
a mesma substância e
R$ 5,00 (cinco reais).
Na ocasião, nada de ilícito foi encontrado
com Pedro Felipe.

Ato contínuo, os militares
dera
m
início às
buscas e com a ajuda de um cão farejador localizaram atrás da casa abandonada 37 (trinta e sete) buchas de “maconha” idênticas
à
s apreendidas com os
acusados,

além de
39 (trinta e nove) pinos de “cocaína”.

Quanto ao ponto,
ressalto que
o tipo
penal
descrito
no
caput
do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
é de natureza múltipla, de forma que a prática de qualquer conduta descrita no preceito primário caracteriza o tráfico de drogas.

Como é
possível
verificar,
há suporte fático (
indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva)
que legitima a oferta da
exordial
acusatória, cuja peça

expôs
os fato
s e circunstâncias do crime
e

p
ermit
e

o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

D
ito isto
,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Eminentes pares, c
onforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

MARCELO
DA SILVA TOSTA JÚNIOR
e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
(
fls.
52/52-v
)
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
proced
ente
a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06,

impon
do-lhe a pena
definitiva
de
01
(
um
) ano
e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime
aberto
,
além do
pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa.

E
m
suas
razões
(ID
7823467
)
,
a defesa

suscita
preliminar
de
inépcia da denúncia, por
ausência de justa causa para o exercício da ação penal (não preenchimento dos requisitos do
art. 41 do CP
P
)
.
No mérito, requer a
absolvição do recorrente por
ausência
de provas
.
De forma alternativa, pugna pela desclassificação da conduta para a descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID 8010351
)
,
seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
8249790
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente, não socorre ao
s

réu
s
o pedido de absolvição por ausência de provas.
Na espécie,
materialidade

delitiva
encontra-se demonstrada
através do

Boletim Unificado nº 4
2880676
(fls.
18/19-verso do IP
),
do
Auto de Apreensão
(fl.
22 do IP)
,
do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
23 do IP
)

e
do

Laudo de
Exame Químico
(fl.
08
)
,
enquanto a
autoria
resta comprovada p
ela prova
o
ral colhida
em
sede inquisitorial
pelos policiais militares condutores do flagrante

(fls.
04/05-verso do IP
),

confirmadas
em juízo

(mídia)
.

Embora o apelante tenha afirmado que estava apenas comprando o entorpecente para consumo próprio, as circunstâncias descritas pelos policiais militares
que se posicionaram para observar a movimentação
do beco
antes d
e
abordarem os denunciados
(leia-se:
que
o indivíduo que
vestia camisa cinza,
posteriormente

identificado como
Marcelo
da Silva Tosta,
estava indo e voltando de uma casa abandonada,
onde a maior parte das drogas fo
i
encontrada)
derrubam a tese defensiva, sendo certo que
em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras d
os
agentes
que efetuam a prisão em flagrante ganham especial relevo, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

Dessa maneira, repita-se, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são provas idôneas e aptas a nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)